Tribunal: TJSP
Processo: 1020383-60.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Não acolhimento. Preliminar de decadência afastada. Pretensão reparatória tem por fundamento o fato do produto ou serviço. Aplicação do lapso prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Imóvel adquirido pela autora entregue com a presença de 'shafts', chanfros, sancas e cantos sextavados, o que impossibilitou

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Não acolhimento. Preliminar de decadência afastada. Pretensão reparatória tem por fundamento o fato do produto ou serviço. Aplicação do lapso prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Imóvel adquirido pela autora entregue com a presença de 'shafts', chanfros, sancas e cantos sextavados, o que impossibilitou a instalação de móveis e eletrodomésticos conforme planejado pela adquirente. Plantas do empreendimento e apartamento decorado exibido no 'stand' de vendas indicavam que as paredes da unidade autônoma possuíam ângulos de 90o. Caracterizada a falha no dever de informação à consumidora. Vendedora descumpriu o contrato ao entregar imóvel com muitos elementos distintos do modelo decorado, desrespeitando a oferta realizada, à qual estava vinculada. Danos morais caracterizados. Verba reparatória fixada em R$10.000,00 que atende a finalidade reparatória/punitiva. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados em sede recursal.
RECURSO DESPROVIDO